Tribunal: STF
Processo: AI 158470
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-04-02
Data de publicação: 1996-04-02

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
ANISTIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA: DESPESAS JUDICIAIS (ART.
47, § 3 , INC. I, DO ADCT DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 279.
1.      O acórdão extraordinariamente recorrido considerou não
satisfeito um dos requisitos do inciso I do § 3  do art. 47 do ADCT
da CF/88, porque os apelantes, ora agravantes, não efetuaram "o
pagamento das despesas judiciais relativas à execução".
2.      Trata-se de decisão apoiada em interpretação de prova dos
autos, que, em recurso extraordinário, não pode ser revista pelo
S.T.F., em R.E. (Súmula 279).
3.      Não demonstrado o desacerto dessa decisão, nega-se
provimento ao Agravo.